Tribunal: TJBA
Processo: 0505574-54.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505574-54.2018.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: IVANIR SILVA DA PAIXAO Advogado(s): I PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTADO DA BAHIA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. FAVORECIDO. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. TEMA 1002-STF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPOSIÇÃO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ, com repercussão geral, firmou a tese de que é devido o pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública, quando representao vencedor da demanda, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra ente público do qual faça parte. TEMA 1002. II – Evidenciado que o acórdão emitido por esta Turma Julgadora é contrário à tese firmada pela Corte Suprema, impositivo é o juízo de retratação positivo, para negar provimento ao recurso de apelação do Estado da Bahia, adequando-o ao precedente vinculante. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 0505574-54.2018.8.05.0113, da Comarca de Itabuna, em que figuram como Apelantes MUNICIPIO DE ITABUNA e ESTADO DA BAHIA e como Apelado IVANIR SILVA DA PAIXÃO (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA). ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, EXERCER O JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO E PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA